Tribunal: TJDFT
Processo: 0700585-69.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INERCIA DO AUTOR. NÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL, CELERIDADE E EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
1. Restou demonstrado nos autos interesse do autor no prosseguimento da ação, visto que tratou de impulsionar o feito sempre que devidamente intimado pelo Magistrado, requerendo, inclusive, inúmeras diligencias com o fim de localizar o apelado para citação, bem como reaver o carro ocultado. Assim, fica de plano afastada a hipótese de abandono processual.
2. Com base nos princípios da economia processual, celeridade e efetiva prestação jurisdicional, bem como na comprovação de interesse do apelante, entendo que não é o caso de extinção do feito. Até porque o autor continuaria acionando o Poder Judiciário com o fim último de ver o seu direito assegurado.
3. Recurso provido. Sentença reformada.